Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803266-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE INACIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – PREJUDICIALIDADE DA ORDEM QUE SE IMPÕE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art.
121, § 2º, II, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
.
Constatação de prejudicialidade da ordem, uma vez que outro writ impetrado em favor do paciente, versando as mesmas alegações e almejando o mesmo fim, já fora julgada em plataforma virtual datada de 26 a 28 de maio do corrente ano, registrada sob o nº
0803928-61.2020.8.14.0000.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
na
PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jorge Inácio da Silva.

Impetrante: Samuel Ferreira Vasconcelos

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0803266-97.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JORGE INÁCIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que segundo os termos da denúncia, no dia 15/11/2019, por volta das 20h20min, na BR 163, próximo ao perímetro urbano do Distrito de Moraes de Almeida, município de Itaituba/PA, o
paciente,
JORGE INÁCIO DA SILVA, imbuído de animus necandi, supostamente ceifou a vida da vítima ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, por motivo fútil, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Em ato contínuo, o acusado teria proferido insultos contra ANDRÉ e falou mal da mãe deste e por tal motivo, o denunciado e a vítima foram as vias de fato; a suposta testemunha ocular VALDEMIR ANTÔNIO GARCIA tentou intervir na briga, contudo a confusão cessou ocasião em que cada um foi para seu caminhão. Contudo o
paciente
teria regressado do seu caminhão com uma faca tipo punhal, passou-a no chão e em seguida partiu para cima da vítima ANDRÉ; este ao tentar fugir bateu no caminhão e caiu ao solo, então o denunciado JORGE desferiu facadas no corpo da vítima, em seguida fechou seu caminhão e empreendeu fuga para local incerto e não sabido.

Alega
resumidamente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desembargadora

Vania Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 13/04/2020 (Id. nº
2948013
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 15/04/2020, consoante Id nº
2965708
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 22/04/2020 (Id. nº 2982769) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Compulsando os presentes autos, tenho que a presente ordem resta prejudicada, uma vez que outro writ impetrado em favor do paciente, versando as mesmas alegações e almejando o mesmo fim, já fora julgada em plataforma virtual datada de 26 a 28 de maio do corrente ano, registrada sob o nº
0803928-61.2020.8.14.0000, julgamento este o qual resultou na seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art.
121, § 2º, II, do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que o paciente, supostamente, ceifou a vida de ANDRÉ LUIS DOS SANTOS.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que “
a linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente, o qual, após resistir à ordem de parada e tentar ultrapassar a barreira militar, desacatar os agentes públicos e proferir ofensas verbais aos demais motoristas, ainda incitou a discussão e a briga com a vítima, proferindo xingamentos contra esta e a genitora (do ofendido). Não satisfeito com a balbúrdia causada, foi novamente ao encontro da vítima com animus de ceifar-lhe a vida, armado com um punhal, intento este que veio a se consumar à vista de todos os presentes
.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual demonstrou conduta agressiva e inescrupulosa ao ceifar a vida de outro cidadão com um punhal, a vista de outras pessoas.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Pontuo, ainda, que também fora manejada outra via de habeas corpus em favor do paciente, registrada sob o nº 0802847-77.2020.8.14.0000, julgada em plataforma virtual datada de 02 a 04 de junho, a qual resultou nesta ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE IMINÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art.
121, § 2º, II, do CPB.

2.
Pleito de expedição de salvo-conduto.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

O Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública como forma de se decretar a prisão preventiva do paciente.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que “
Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente, o qual, após resistir à ordem de parada e tentar ultrapassar a barreira militar, desacatar os agentes públicos e proferir ofensas verbais aos demais motoristas, ainda incitou a discussão e a briga com a vítima, proferindo xingamentos contra esta e a genitora (do ofendido). Não satisfeito com a balbúrdia causada, foi novamente ao encontro da vítima com animus de ceifar-lhe a vida, armado com um punhal, intento este que veio a se consumar à vista de todos os presentes.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual demonstrou suposta conduta agressiva e inescrupulosa ao ceifar a vida de outro cidadão, após supostas condutas desrespeitosas e ofensivas.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente,
entende-se inexistir qualquer ameaça ilegal à liberdade ambulatorial do paciente
, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

De sorte do explanado, tem-se por prejudicado o presente writ, vez que já apreciado seu mérito anteriormente por meio de outro remédio constitucional.

Colaciono para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". III - Verifica-se a superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário, em 27/07/2019. Desse modo, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente mandamus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, uma vez que os seus argumentos, expostos contra a decisão monocrática indeferitória da medida liminar, restaram superados com o julgamento definitivo do habeas corpus da origem. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 512397 SP 2019/0151536-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
JULGO PREJUDICADA
a presente ordem de
habeas corpus.

Comunique-se a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB - Secção Pará, para que apure eventual infração administrativa no ato de intentar ordens versando as mesmas alegações e almejando o mesmo pleito.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2020